Tribunal: TJMT
Processo: 1011980-95.2024.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011980-95.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON SILVA SANTOS - CPF: 030.240.062-14 (RECORRIDO), MARIA LUIZA FERNANDES CAILOS DA SILVA - CPF: 058.131.021-75 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA FERNANDES CAILOS DA SILVA - CPF: 058.131.021-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–

TRÁFICO DE DROGAS

–

DENÚNCIA REJEITADA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ACOLHIMENTO –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006
DO CPP
-
RECURSO PROVIDO.

O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que

rejeitou a denúncia

em relação ao acusado

Robson Silva Santos
,
com fulcro nas disposições do artigo 395, inciso I, do Código de processo Penal
.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca
a reforma da referida decisão, para que seja recebida a denúncia ofertada em desfavor do acusado Robson Silva Santos e determinado o regular prosseguimento do processo- crime perante a Comarca (Id. 215460955).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso (Id
215460958
).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve em todos os seus termos (Id.
215460959
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 2
17441661
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público busca
pela reforma da decisão
que

rejeitou a denúncia

em relação ao acusado

Robson Silva Santos
,
para que seja recebida a denúncia ofertada em desfavor do acusado e determinado o regular prosseguimento do processo crime perante a Comarca.

Narra à denúncia
que:

“
Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 15/10/2023, por volta das 11h44min, na
Penitenciária Major

Eldo
de Sá Correa “(Mata Grande)”, nesta cidade, agentes penitenciários flagraram a denunciada MARIA LUIZA FERNANDES CAILOS DA SILVA que, em associação e concurso de vontades e esforços ilícitos com ROBSON SILVA SANTOS, receberam, trouxeram e transportaram 01 (uma) porção, apresentando massa bruta de 321,33 g (trezentos e vinte e um gramas e trinta e três centigramas) que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 132389587. Colhe-se dos autos, outrossim, que a referida droga foi adquirida e se destinava a ROBSON SILVA SANTOS, esposo de MARIA LUIZA FERNANDES CAILOS DA SILVA, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional. São dos autos que no dia e hora supracitados, a denunciada, que visitaria o preso ROBSON SILVA SANTOS, no mencionado ergástulo público, passou pelo scanner corporal, momento em que os policiais penais observaram um objeto em suas partes
íntimas. Flagrada, a denunciada retirou a referida porção de maconha, envolto em fita adesiva, que estava em sua vagina (Termo de Exibição e apreensão, ID 132389570). Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, questionada sobre o entorpecente e a visita ao esposo na unidade prisional, MARIA LUIZA optou pelo silêncio, e, ROBSON, de sua vez, confirmou que
a mesma
estava vindo visitá-lo, na data supramencionada. Por fim, destaca-se que ROBSON é
multireincidente
, registrando 01 (um) Executivo de Pena na Comarca de Jaciara/MT (Numeração Única: 2000023-35.2019.811.0010 Código: 20036159 Número/Ano: -/2019), registrando 03 (três) condenações, sendo uma por tráfico de drogas (Autos 0006152-
27.2018.8.11.0010)
, outra por roubo majorado (Autos 0002525-16.2021.8.01.0001), e, a terceira, na Comarca de Jaciara/MT, por posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (Autos 1001105-79.2023.8.11.0010). Adequando-se, assim, a conduta de MARIA LUIZA FERNANDES CAILOS DA SILVA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e a conduta de ROBSON SILVA SANTOS ao disposto no art. 33,
caput ,
com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do CP. (Id. 215460884)”

Extrai
-se dos autos que a droga se destinava ao acusado
Robson Silva Santos
, o qual se encontrava custodiado na unidade pr
i
sional
da “Mata Grande”
.

Ao
ser revistad
a
a então visitante
e esposa
do acusado, quando abordada
, foi flagrada com 01 (uma) porção
de maconha apresentando massa bruta de 321,00 (trezentos e vinte um gramas e trinta e três centigramas), em suas partes íntimas, sendo então,
direcionada a Delegacia
.

A denúncia foi recebida
parcialmente
em
19/
12
/2023, rejeitando-se a denúncia em relação ao acusado
Robson Silva Santos
, ao argumento de ausência de conduta imputada ao mesmo, visto que o mesmo apenas se encontrava custodiado no presídio ao qual a acusada foi
deflagrada na tentativa de visita ao mesmo; atesta ainda
a
Magistrad
a
que
“
No presente caso, não é possível encontrar qualquer elemento indiciário produzido que aponte o efetivo envolvimento de Robson Silva Santos, seja direta ou indiretamente, nem mesmo que indique ser ele o autor intelectual da conduta criminosa imputada à corré Maria Luiza Fernandes
Cailos
da Silva. Não há sequer alegação de que o referido denunciado tenha encomendado a substância entorpecente objeto do tráfico no caso em questão; ao reverso disso, houve apenas presunção diante da existência de vínculo afetivo existente entre ambos (marido e mulher)
(Id.
215460938)”
.
.

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público,

sustentando
que apesar de demonstrado que a ré
Maria Luiza Fernandes
em visita a seu marido, era usada como “mula do tráfico” trazendo consigo
321,00 (trezentos e vinte um gramas e trinta e três centigramas)
de maconha, com intuito único e entregar ao recorrido
Robson Silva Santos
.

Ressalta que o
recorrido

é
multireinciden
te
,
registrando 01 (um) Executivo de pena na Comarca de Jaciara/MT
(Numeração Única: 2000023-35.2019.811.0010 Código: 20036159 Número/Ano: -/2019), registrando 03 (três) condenações, sendo uma por tráfico de drogas (Autos 0006152-27.2018.8.11.0010), outra por roubo majorado (Autos 0002525-16.2021.8.01.0001), e, a terceira, na Comarca de Jaciara/MT, por posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (Autos 1001105-79.2023.8.11.0010)
.
Reforçando assim que a referida droga, levada por sua esposa, em partes íntimas foi adquirida e destinada ao recorrido.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Em análise aos documentos juntados e após apresentação da defesa prévia pelo recorrido
Robson Silva Santos
e pela corré
Maria Lui
z
a Fernandes
,
verifica-se
que a
decisão
a qual rejeitou
a denúncia,
deixou de observar os requisitos do artigo 41 c/c artigo 395, ambos do Código de Processo Penal.

Extrai-se da
inicial acusatória, a exposição dos fatos ora denunciados, rol de testemunhas que poderiam ser inquiridas e a classificação do crime, não havendo de se falar em inépcia da inicial conforme alegada.

É sabido que em fase inaugural de demanda penal, sem ouvir as testemunhas e realizar coleta de provas,
“a descrição fática do suposto delito perpetrado pelo denunciado é carente de uma
narrativa

pormenorizada
do fato criminoso e de suas circunstâncias, o que evidentemente implica verdadeiro prejuízo ao
regular exercício da defesa.”

Sendo assim
,
a decisão fustigada,
não procede, por se tratar de uma decisão surpresa ou também conhecida
como
decisão de terceira via, uma vez que o juízo de ofício,
não
reconheceu a
possível
existência de
delito cometido pelo recorrido
, sendo q
ue nem mesmo as partes arguiram,
deixando de oportunizar ao Ministério Público, o qual é titular da ação penal e único
dominus litis
, de analisar e requerer a possibilidade de dilação de prazo para novas diligências e coleta de provas.

Sobre a denúncia, o artigo 395 do CPP, nos elucida que
a mesma
será rejeitada quando:

“
Art. 395.
A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I -
for
manifestamente inepta;

II -
faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;
ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
”

No caso, observa-se
que a
denúncia preencheu os requisitos legais do artigo 41do CP, descrevendo que a ré
Maria Luiza
, no dia de visita ao seu marido o réu
Robson
na unidade prisional, foi evidenciada com quantidade de drogas em suas partes intimas, caracterizando assim a existência do delito e indícios de autoria que pesam sobre os dois acusados, já que a denunciada possuía carteira de visitante para o acusado
Robson.
Narra ainda
a
denúncia, que a droga seria destinada ao acusado
Robson

Apesar da Magistrada, arguir lastro probatório mínimo para deflagração da ação penal em relação ao réu
Robson,
por outro lado não restaram demostradas, no caso, as hipóteses de rejeição, previstas no art. 395 do CP.

Destarte esclarecer que o recebimento da denúncia não
exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, trago à colação decisõesjálançadas por esta Câmara,in
verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – AGENTE FLAGRADO QUANDO TRAZIA CONSIGO DROGAS DE NATUREZA DIVERSA E
DIVIDIDA EM PORÇÕES – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO
ART.41DOCPP
– DENÚNCIA RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

Da decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa cabe
a
interposição de recurso em sentido estrito.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, mormente no caso dos autos, onde o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando trazia consigo entorpecentes de natureza diversa e dividido em porções, bem ainda quando há informações pretéritas de que o denunciado estava exercendo a traficância em sua residência.

Recurso provido para receber a denúncia oferecida e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

(N.U 0002930-85.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022)
”

Portanto
,
há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, mesmo porque conforme ponderado pelo
parquet
, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, a princípio, o simples fato de trazer
consigo
a substância em questão já configura o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Com esses fundamentos,
d
o
u

provimento
ao recurso em sentido estrito
para
o
fim de
receber a denúncia em desfavor de
Robson Silva Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024